Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-17.2024.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001020-17.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (APELADO), LUCAS FERNANDO PEREIRA VIVEIROS - CPF: 475.216.208-36 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES BATISTA PRIMO - CPF: 478.360.958-60 (ADVOGADO), A. C. A. S. - CPF: 093.185.961-11 (APELADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO DE TEA. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. NULIDADE DAS COBRANÇAS EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA FUTURA DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que limitou a cobrança de coparticipação em plano de saúde a duas vezes o valor da mensalidade e declarou nulas as cobranças excedentes. Menor com TEA, beneficiário de plano com mensalidade de R$ 218,00, submetido a tratamento multidisciplinar, teve coparticipação cobrada no valor de R$ 3.561,00 em julho/2024 (mais de 16 vezes a mensalidade). Operadora sustenta legalidade da cobrança com base na Lei 9.656/98 e no contrato e, subsidiariamente, requer possibilidade de cobrança futura do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a limitação judicial da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade em tratamentos para TEA; (
ii
) estabelecer se o valor excedente declarado nulo pode ser cobrado em parcelas futuras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC aplica-se plenamente aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), devendo ser interpretado harmonicamente com a Lei 9.656/98, prevalecendo a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

A coparticipação é legal (art. 16, VIII, Lei 9.656/98), mas não pode se tornar fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, conforme Tema 1032 do STJ (REsp 1.809.486/SP).

Cobrança de R$ 3.561,00 sobre mensalidade de R$ 218,00 (acréscimo superior a 1.600%) inviabiliza o tratamento essencial ao menor com TEA, violando o direito fundamental à saúde (art. 227, CF/88 e Lei 13.146/2015).

Tratamento de TEA é contínuo, intensivo, essencial ao desenvolvimento da criança e possui cobertura obrigatória ilimitada (RN ANS 469/2021). A própria operadora firmou TAC 04/2024 comprometendo-se a limitar a coparticipação em casos de TEA a 1 ou 2 mensalidades, não podendo sustentar tese contrária em juízo (boa-fé objetiva, art. 422, CC, e vedação ao
venire
contra
factum

proprium
).

Jurisprudência pacífica do TJMT limita a coparticipação em tratamentos de TEA a duas mensalidades (N.U 0001093-21.2016.8.11.0045, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/08/2024).

A sentença declarou a nulidade das cobranças excedentes, o que impede sua cobrança futura, sob pena de esvaziar a decisão e frustrar a proteção ao consumidor.

O REsp 2.001.108/MT do STJ refere-se a contexto diverso (procedimentos não previstos no Rol da ANS), enquanto tratamentos de TEA possuem cobertura obrigatória. Permitir cobrança futura criaria "dívida perpétua" e manteria o fator restritivo que a decisão buscou eliminar.

Não se trata de revisão por onerosidade superveniente (
arts
. 317 e 478, CC), mas de reconhecimento de abusividade originária da cláusula quando aplicada de forma irrestrita a tratamentos contínuos de TEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de coparticipação que represente acréscimo superior a 1.600% sobre a mensalidade em tratamentos contínuos de TEA configura fator restritivo severo, justificando limitação judicial a duas vezes o valor da mensalidade.

A declaração de nulidade das cobranças excedentes impede cobrança futura do saldo remanescente, sob pena de esvaziar a proteção ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No
1001020-17.2024.8.11.0024

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X ARTHUR CARLOS ALBERNAZ SANTIAGO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ARTHUR CARLOS ALBERNAZ SANTIAGO, menor impúbere representado por seu genitor FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos iniciais, ratificando a tutela de urgência e determinando que a cobrança de coparticipação nas despesas médico-hospitalares relativas às terapias para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) seja limitada ao montante equivalente a 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde contratado, declarando a nulidade das cobranças que ultrapassaram este teto, com determinação de readequação das faturas já emitidas, além de condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
a l
egalidade da cobrança de coparticipação
, porque
está prevista no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98 e expressamente ajustada no contrato, não podendo ser considerada abusiva, sendo o percentual de 30% sobre os procedimentos razoável e respaldado pela jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1032)
.

Entende que, devido ao p
rincípio da especialidade
, há prevalência da
Lei 9.656/98

sobre o CDC, aplicando-se este apenas subsidiariamente
.

Afirma que agiu em e
xercício regular de direito
, já que
o contrato prevê expressamente a coparticipação, não havendo abusividade, pois o total cobrado depende da utilização dos serviços pelo beneficiário, sendo sua capacidade econômica a única causa restritiva de acesso
.

Defende que a
coparticipação é essencial para manutenção do equilíbrio financeiro da operadora e do sistema de saúde suplementar, baseado no princípio do mutualismo e cálculo atuarial
. E alega que o
beneficiário optou livremente pela modalidade com coparticipação, havendo outros planos disponíveis sem tal previsão
.

Entende pela i
mpossibilidade de revisão contratual
, por
ausência de motivos imprevisíveis ou fatos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, tratando-se de contrato aleatório de risco
. S
ubsidiariamente, caso mantida a limitação da coparticipação, requer esclarecimentos quanto ao saldo remanescente, com possibilidade de sua cobrança em mensalidades futuras, respeitando o limite estabelecido, até quitação total do débito,
conforme entendimento do STJ no REsp 2.001.108/MT.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando a demanda improcedente e afastando a limitação imposta à cobrança de coparticipação ou, alternativamente, que seja permitida a cobrança do saldo remanescente que exceder o limite de duas mensalidades em faturas futuras, observado o teto mensal, até integral quitação.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença
.

O parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, mantendo a limitação da cobrança de coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade individual, mas permitindo a cobrança do saldo remanescente em meses subsequentes, desde que: (i) mantido o limite máximo de até duas mensalidades por fatura; (
ii
) vedada a incidência de juros, multa ou encargos moratórios enquanto adimplidas as parcelas; e (
iii
) garantida ao consumidor informação clara, prévia e discriminada sobre os valores cobrados e o critério de diluição
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata
-se de ação ordinária ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seu genitor, em face de operadora de plano de saúde, objetivando a limitação da cobrança de coparticipação nas despesas com tratamento multidisciplinar especializado.

O autor é beneficiário do plano UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENF, na modalidade de coparticipação, com mensalidade individual de R$ 218,00. Após o início do tratamento prescrito (Terapia Comportamental Intensiva ABA, Fonoterapia ABA e Terapia Ocupacional com foco em integração sensorial), a operadora passou a cobrar valores de coparticipação que alcançaram R$ 3.561,00 no mês de julho/2024, correspondendo a mais de 16 vezes o valor da mensalidade.

A sentença julgou procedentes os pedidos, limitando a cobrança de coparticipação a 02 (duas) vezes o valor da mensalidade e declarando a nulidade das cobranças que ultrapassaram este teto.

A apelante sustenta a legalidade irrestrita da cobrança de coparticipação conforme previsto contratualmente (30% sobre os procedimentos), com fundamento na Lei 9.656/98 e na jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, requer a possibilidade de cobrança do saldo remanescente em mensalidades futuras, respeitado o limite de duas mensalidades por fatura.

A controvérsia
está em saber
: (i) se é legítima a limitação judicial da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade em tratamentos para TEA; e (
ii
) se o valor excedente a este limite
pode ser cobrado em parcelas futuras.

Inicialmente, afasto a tese da apelante de que a Lei 9.656/98 deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor por força do princípio da especialidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o CDC
se aplica
plenamente aos contratos de plano de saúde, conforme consolidado na Súmula 608/STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

A Lei 9.656/98 e o CDC devem ser aplicados de forma harmônica e complementar, prevalecendo sempre a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), especialmente quando se trata de contratos que envolvem o direito fundamental à saúde.

O próprio art. 35-G da Lei 9.656/98 estabelece a aplicação subsidiária do CDC, o que não significa hierarquia, mas sim complementaridade normativa. Onde a lei especial for omissa ou insuficiente para proteger o consumidor, incide o CDC.

Por outro lado, n
ão se discute que a coparticipação é modalidade contratual legalmente prevista no art. 16, VIII, da Lei 9.656/98, e que sua estipulação, quando clara e expressa, não configura,
por si só
, abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1032 (REsp 1.809.486/SP), firmou a seguinte tese:

"Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro."

Todavia, a própria tese do STJ estabelece um limite essencial: a coparticipação deve preservar o equilíbrio financeiro do contrato, não podendo se tornar um fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

No caso concreto, a cobrança de R$ 3.561,00 sobre uma mensalidade de R$ 218,00 representa um acréscimo de mais de 1.600% (mil e seiscentos por cento), tornando inviável a continuidade do tratamento essencial ao desenvolvimento do menor com TEA.

Não se trata, portanto, de mera onerosidade, mas de inviabilização prática do acesso ao tratamento, o que desnatura a própria função do contrato de plano de saúde e viola o direito fundamental à saúde, especialmente de criança com deficiência (art. 227, CF/88 e Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência).

O tratamento do Transtorno do Espectro Autista possui características que o distinguem de outros procedimentos médicos:

a) É contínuo e intensivo, exigindo múltiplas sessões semanais de diferentes terapias;

b) É essencial ao desenvolvimento da criança, não se tratando de procedimento eletivo ou postergável;

c) Possui cobertura obrigatória e ilimitada pela Resolução Normativa ANS 469/2021, que alterou a RN 465/2021, garantindo atendimento por profissionais aptos a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente;

d) A própria apelante reconheceu a necessidade de limitação ao firmar o TAC 04/2024 com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, comprometendo-se a limitar a cobrança de coparticipação em tratamentos de TEA ao valor máximo de 1 a 2 mensalidades.

Este último ponto é especialmente relevante: a operadora, em sede extrajudicial, admitiu que a cobrança irrestrita de coparticipação em tratamentos de TEA é incompatível com o acesso ao tratamento, comprometendo-se voluntariamente a limitá-la.

Não pode, agora, em juízo, sustentar tese contrária ao que assumiu perante o Ministério Público, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva (
art. 422, CC) e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência pacífica no sentido de que a cobrança de coparticipação em tratamentos para TEA deve ser limitada a até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE – (...) Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, essa contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades. Busca-se com essa medida evitar o comprometimento da essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e o tratamento continuado de alto custo." (N.U 0001093-21.2016.8.11.0045, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024)

A
r
atio

decidendi
destes julgados é clara: a limitação visa conciliar a legalidade da coparticipação com a efetividade do direito à saúde, impedindo que o mecanismo de regulação financeira se transforme em barreira intransponível ao tratamento.

A apelante invoca reiteradamente o princípio do equilíbrio contratual e a necessidade de preservação do mutualismo e do cálculo atuarial.

Sem dúvida, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de plano de saúde é essencial à sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, conforme reconhecido no art. 24 da Lei 9.656/98.

Todavia, o equilíbrio contratual não se resume à equação econômica entre prestação e contraprestação. Abrange também o equilíbrio jurídico entre os direitos e deveres das partes, vedando-se cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV e §1o, CDC).

O art. 421 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 13.874/2019, estabelece que "
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato", e seu parágrafo único dispõe que "nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
".

A função social do contrato de plano de saúde é precisamente garantir o acesso à assistência médica quando necessária. Um contrato que, embora formalmente equilibrado, inviabiliza na prática o acesso ao tratamento, não cumpre sua função social e justifica a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio real entre as partes.

A limitação da coparticipação a duas mensalidades não representa supressão do mecanismo de regulação financeira, mas sua adequação à realidade dos tratamentos de TEA, que exigem múltiplas sessões semanais por tempo indeterminado.

Ademais, a operadora não arca com prejuízo, pois
c
ontinua recebendo a mensalidade integral
, c
ontinua recebendo coparticipação de até duas vezes o valor da mensalidade
, a
modalidade de coparticipação já prevê mensalidades reduzidas em relação aos planos tradicionais, justamente porque há a expectativa de coparticipação nos procedimentos
e o
risco de sinistralidade elevada em casos de TEA já deveria estar contemplado no cálculo atuarial, especialmente após a RN 469/2021 da ANS.

A apelante, subsidiariamente, requer que o valor excedente ao limite de duas mensalidades seja cobrado em faturas futuras, respeitado o teto mensal, até integral quitação, invocando o REsp 2.001.108/MT do STJ.

Não assiste razão à apelante.

A sentença não apenas limitou a cobrança de coparticipação, mas expressamente declarou a nulidade das cobranças que ultrapassaram o teto estabelecido:

"determinar que a cobrança da coparticipação da parte autora nas despesas médico-hospitalares
relativas às terapias para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) seja limitada ao montante equivalente a 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do pla
no de saúde contratado, declarando a nulidade das cobranças que ultrapassaram este teto"

Declarar a nulidade significa reconhecer que tais cobranças são inválidas e não produzem efeitos jurídicos. Permitir a cobrança futura de valores declarados nulos seria esvaziar completamente o conteúdo da decisão judicial e frustrar a proteção conferida ao consumidor.

O precedente do STJ invocado pela apelante (REsp 2.001.108/MT) refere-se a
contexto diverso: tratava-se de procedimentos não previstos no Rol da ANS, em que se buscava conciliar a cobertura excepcional com a capacidade de pagamento do usuário, estabelecendo-se um parcelamento do valor devido.

No caso concreto, a situação é substancialmente distinta:

a) Os tratamentos para TEA possuem cobertura obrigatória e ilimitada pela RN 469/2021 da ANS;

b) A discussão não versa sobre a forma de pagamento de valor devido, mas sobre a própria validade da cobrança acima do limite estabelecido;

c) A declaração de nulidade tem natureza jurídica diversa da mera limitação temporal de pagamento;

d) Permitir a cobrança futura criaria uma "dívida perpétua", mantendo indefinidamente o beneficiário sob o peso de valores que foram judicialmente reconhecidos como abusivos.

Ademais, a cobrança futura do saldo remanescente frustraria a própria finalidade da limitação, que é garantir a continuidade do tratamento sem onerar excessivamente o beneficiário.

Se a cada mês o beneficiário tiver que arcar com duas mensalidades de coparticipação atual mais parcelas de coparticipação pretérita, o efeito prático será o mesmo: a inviabilização financeira do tratamento.

A solução proposta pela apelante transformaria a limitação judicial em mera postergação do problema, mantendo o fator restritivo severo que a decisão buscou eliminar.

A apelante sustenta que não há motivo para revisão contratual, pois o contrato é aleatório e as partes assumiram os riscos inerentes à cobertura de saúde.

O argumento não procede.

A ação não busca revisão do contrato por onerosidade superveniente (
arts
. 317 e 478, CC), mas o reconhecimento de abusividade originária da cláusula de coparticipação quando aplicada de forma irrestrita a tratamentos contínuos e intensivos como os de TEA.

A abusividade não decorre de fato superveniente ou imprevisível, mas da própria estrutura da cláusula, que, embora abstratamente válida, torna-se concretamente abusiva quando aplicada a situações específicas que inviabilizam o acesso ao tratamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado
para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026